Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 RECORRENTES: OSVALDO GOMES DA SILVA E OUTRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. DEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes, em que uma administra bens e direitos da outra, e juntados documentos (extratos) que indicam débitos sem menção ao contrato correspondente, além da cobrança de juros e outros lançamentos não identificados, infere-se o direito a exigir contas para elucidação das operações efetuadas. 2. Indicado o período em relação ao qual se objetiva a prestação de contas, inclusive os lançamentos a respeito dos quais existem dúvidas, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação de contas. 3. Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários sucumbenciais, os quais só terão vez por ocasião da sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85 do CPC, sustentando serem cabíveis honorários advocatícios ao final da primeira fase da ação de exigir contas. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP. Requerem, ainda, o arbitramento de honorários recursais, nos moldes do § 11 do artigo 85 do CPC. Em sede de contrarrazões, o banco recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472, e EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 38.840. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472, e EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 38.840, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016